Tribunal: TJDFT
Processo: 0746549-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME DE SÓCIO CONSTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal de dívida não tributária, sob o fundamento de que as alegações demandariam dilação probatória, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da CDA. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e impossibilidade de responsabilização direta dos sócios, requerendo a reforma da decisão para acolher a exceção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade de sócios cujo nome consta na CDA; e (ii) estabelecer se houve vício de fundamentação na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A ilegitimidade passiva de sócios indicados na CDA exige prova inequívoca, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
5. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão enfrentou as teses apresentadas de forma suficiente, conforme art. 489, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para discutir ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta na CDA, por demandar dilação probatória.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei 6.830/80, art. 2o; CPC, art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.137.614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12/08/2024, DJe 19/08/2024. STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.742.166/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/05/2020, DJe 12/06/2020. TJDFT, Acórdão 1734917, AI 0710937-56.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25/07/2023, DJe 03/08/2023. TJDFT, Acórdão 1666370, AI 0701926-03.2022.8.07.9000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJe 08/03/2023.